Tribunal: TJMT
Processo: 1018175-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018175-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON PERUZZO - CPF: 070.680.729-41 (RECORRENTE), ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

A Súmula n° 130 do STJ dispõe que: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

3. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, vejamos: “
Aduz que foram furtados uma mochila com vários pertences, sendo eles: 1 Notebook Dell Inspiron 15, i5, armazenamento 1TB e memória RAM de 8GB, ano de aquisição 2015, 1 carregador de Notebook e 1 carregador de celular original tipo C, POCO X3 PRO, fone de ouvido e garrafa de água (itens que estavam em sua mochila)”. (...) “Afim de comprovar os fatos o autor juntou comprovante da compra junto a requerida com data e hora, imagens do veículo com os vidrões quebrados, boletim de ocorrência e nota fiscal do serviço de troca dos vidros
” (...) “
Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, possível concluir pela presença do veículo no estacionamento do estabelecimento demandado, uma vez que o boletim de ocorrência, o cupom fiscal das compras efetuadas no estabelecimento no mesmo dia do furto ocorrido, bem como as fotos do veiculo demonstram a verossimilhança da versão apresentada pelos autores
.
Ademais, em que pese a reclamada ter contestado, não apresentou nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar as provas constantes nos autos, ou outra prova que demonstrasse a inocorrência do furto mencionado na inicial
”.

4. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023 e N.U 1000532-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023.

5. Assim, a
parte reclamante faz
jus
a ser ressarcida pelos danos materiais “
no valor de R$ 3.094,10 (três mil e noventa e quatro reais e dez centavos), segundo pesquisa de preços juntada pelo autor, já incluido o gasto com os vidros conforme comprovante no id. 115256757, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais
)”.

6. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

7. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10.
Sentença reformada
para reduzir os danos morais
.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
e

REDUZIR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023